Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Vistos, etc. De plano, constata-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. É consabido que a ação de exigir contas é procedimento especial que se separa em duas fases. Na primeira, há o acertamento acerca da existência ou não do direito à prestação de contas para, posteriormente, decidir acerca da correção das contas apresentadas. Assim, “à luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação." ( REsp 1874603/DF - Rela Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador. Quanto à segunda fase, na qual inclusive pode haver a condenaçao do saldo devedor apurado em favor do demandante, é resolvida por sentença e constituirá titulo executivo judicial, conforme preceitua o artigo 552 do CPC. Quadra dizer, impugnável por apelação. Ocorre que o ato judicial recorrido não cuidou de decidir a segunda fase da ação de exigir contas, tampouco decidiu a primeira fase para, assim, dizer ter havido fundada dúvida objetiva a respeito da via recursal adequada. Transcrevo a Decisão apontada como recorrida: “A requerente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 222556199. Não há, na decisão embargada, omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Destaco, ainda, que a ação de exigir contas se submete a um procedimento especial composto por duas fases processuais, sendo esta primeira destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação sobre o interesse em produzir novas provas pelas partes. Caso nada seja requerido, anote-se conclusão para decisão quanto à primeira fase do procedimento.” Por sua vez, o pronunciamento judicial embargado: “Intimem-se as partes para que possam especificar as provas, que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (STJ, AgInt no Resp n. 2.012.878/MG). Ficam advertidas as partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal e das testemunhas, ou se as últimas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta à presente decisão, devendo ser observada a regra do art. 434 do CPC. Caso a parte já tenha formulado pedido de provas anteriormente, manifeste-se quanto à persistência no interesse na realização da prova declinada. A ausência de manifestação será entendida como desistência da prova declinada.” (id 222556199) Como se vê, trata-se de ato ordinatório que facultou a especificação de provas. Ou seja, despacho de mero expediente do qual não resulta qualquer lesividade às partes e contra o qual não cabe recurso algum, conforme prescreve o artigo 1.001 do CPC. Quadra dizer, sequer se trata de hipótese de erro escusável a dar azo à aplicação do principio da fungibilidade para recebimento da apelação como agravo de instrumento, porquanto se trata de pronunciamento judicial irrecorrível. Diante do exposto, não conheço do recurso porque manifestamente inadmissível, ex vi do artigo 932, II do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator